Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-02.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009976-02.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA PAIVA - CPF: 023.026.421-20 (APELANTE), BEATRIZ DE AMORIM MENDES registrado(a) civilmente como BEATRIZ DE AMORIM MENDES - CPF: 050.506.711-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO - CPF: 179.055.401-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVANTE DE IDADE DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo apelante
contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou por roubo majorado (art. 157,
caput
, c/c art. 61, I e II, "h", do Código Penal) à pena de 6 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, além de 27 dias-multa, em regime inicial fechado. O réu, mediante violência e grave ameaça, subtraiu veículo e pertences da vítima, idos
o
, sendo preso em flagrante com os objetos do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) ausência de provas suficientes para a condenação; (
ii
) suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico; (
iii
) fundamentação inadequada para a fixação da pena-base; (
iv
) afastamento das agravantes de reincidência e idade da vítima

e
,
(v) alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e reconhecimento da vítima, confirmados sob contraditório, sendo idônea a palavra da vítima em crimes patrimoniais.

O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado na delegacia de forma simplificada, é válido, pois foi corroborado por outros elementos probatórios e ratificado em juízo, em conformidade com precedentes do STJ e TJMT.

A fixação da pena-base está devidamente fundamentada nos maus antecedentes do réu, respaldados por condenação transitada em julgado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A reincidência foi corretamente reconhecida, sendo dispensável a juntada de certidões cartorárias quando os registros podem ser acessados por meios oficiais.

A agravante da idade da vítima é de natureza objetiva, prescindindo do conhecimento prévio do réu quanto à vulnerabilidade da vítima, conforme precedentes do STJ.

O regime inicial fechado é adequado, considerando a gravidade dos fatos, reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por outras provas, possui especial relevância probatória.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa é válido quando confirmado em juízo e respaldado por outros elementos de prova.

A ausência de certidão cartorária não invalida o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência quando comprovados por registros oficiais.

A agravante da idade da vítima independe do conhecimento prévio do réu sobre a idade, em razão da vulnerabilidade presumida do idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 33, §2o, “b”, e §3o, 61, I e II, “h”, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 427.179/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.02.2018; TJMT, AP n. 0028602-28.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.10.2024; TJMT, AP n. 0009481-04.2019.8.11.0013, Rel. Des. Rondon
Bassil
Dower Filho, j. 04.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009976-02.2023.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DA SILVA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

DIEGO DA SILVA PAIVA

contra sentença proferida pelo
j
uízo d
a

3a Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos de ação penal (
PJe

1009976-02.2023.8.11.0042
), que
o condenou por roubo majorado

a

pena de
6
anos,
5

meses,
17
dias de reclusão e 2
7
dias-multa,

no
regime inicial fechado –
art. 157,
caput
, c/c artigo 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do Código Penal
(ID 195463765).

A
D
efesa sustenta que: 1)
“
não há prova suficiente para sua condenação
”
;

2)
“
o reconhecimento fotográfico foi totalmente irregular e isolado
,
já que não houve etapa posterior de identificação de pessoas
”
;
3)
“
falta de fundamentação para a elevação da pena-base
”
;
4)
“
deve ser afastada agravante
reincidência
, pois o
documento que serviu de supedâneo para a reincidência
não foi
disponibilizado às partes antes da prolação da sentença
”;
4)

“deve ser afastada agravante relativa a idade da vítima, visto que o réu não tinha ciência da sua idade”
.

Requer o provimento para absolver o apelante com fulcro no artigo
386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente, em relação à dosimetria da pena, requer:

a)
redimensiona
mento

d
a pena-base ao mínimo
legal
;

b
)
decote

d
as agravantes de pena previstas no art. 61, I, II, “h”, do Código Penal
e
c)
alteração d
o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2° do Código Penal

(ID 237777686).

N
as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da
sentença
(
I
D 242020195).

A
2
a
Procuradoria de Justiça
Criminal

exarou parecer pelo
des
provimento
do recurso defensivo (I
D 251260178).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 29.05.2023, por volta da 01:00 hora, em via pública, qual seja, Rua Marzagão, no 18, bairro Morada da Serra, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado DIEGO DA SILVA PAIVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência contra a pessoa (golpe de “gravata”) e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu, para si, um veículo VW Voyage, cor branca, placas QCV-6093, e um aparelho celular, marca Samsung, de cor vermelha, pertencentes à vítima José Carlos de Castro (pessoa maior de 60 anos).

Da narrativa: Ficou apurado que, na data acima declinada, por volta da 01:00 hora, a vítima José Carlos de Castro, que é taxista, estava em seu ponto localizado na Rodoviária de Cuiabá, quando o increpado DIEGO solicitou uma

corrida até o bairro Boa Esperança. Também, chegando ao local, minutos depois DIEGO solicitou nova corrida, retornando a Rodoviária e,
mantendo o mesmo
modus operandi, solicitou nova corrida até a casa de sua avó, localizada no bairro Ouro fino.

Por fim, o denunciado solicitou outra corrida, desta vez até uma chácara no mesmo bairro. Segundo consta, foi a caminho desta chácara que DIEGO surpreendeu a vítima e anunciou o assalto, dando uma “gravata” e ameaçando com uma faca, momento em que ordenou que entregasse seus objetos e saísse do veículo.

Ocorre que, após o roubo, José Carlos acionou a Polícia Militar que localizou a residência da avó do denunciado e, empós, em diligência pela região, uma GUPM encontrou DIEGO em posse do celular da vítima. Posteriormente, houve a localização do veículo roubado
(...)”
(ID 195463732).

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, rest
ando
condenado
o recorrente
nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge
na pretensão de apelo
.

Pois bem.

A materialidade delitiva do crime está devidamente comprovada
no a
uto de prisão em
f
lagrante (I
D
120242609
, pág. 3
),
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão (I
D
120242609
, pág
s
. 12/13
),
t
ermo de reconhecimento de
o
bjeto (
ID
120242609
, pág. 17
),
t
ermo de
r
econhecimento
f
otográfico (
ID
20043082
, pág. 35
),
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, de igual maneira, sobressai como induvidosa pela análise do conjunto probatório colhido nos autos.

O apelante
negou a prática do crime, sustentando que
“
a sua prisão em flagrante, teria sido arquitetada devido a uma antiga perseguição dos policiais militares
”

(I
D 195463765
–
excerto
da sentença)
.

Em contrapartida, a
vítima
José Carlos de Castro,

ratificou seu depoimento prestado na delegacia, relatando

em juízo que:

“
(...)

José Carlos:
Foi o seguinte, eu estava lá no meu ponto na rodoviária do
coxipó
, ele pediu para fazer uma corrida lá no Bairro Ouro Fino, na casa da avó dele, aí ele entrou no carro e a primeira coisa ele mandou parar lá na base policial do Bairro Boa Esperança e não se se ele
entrou ou não lá, porque fiquei aguardando na lateral por 10 ou 15 minutos, quando ele voltou ele pediu para que o levasse até o bairro novo horizonte para conversar com

um camarada lá, mas ao chegar lá, esta pessoa falou que não tinha dinheiro não, ai com muito custo, ele pediu para que levasse ele no Ouro Fino, na casa da avó dele lá.

Ministério Público:
E ele falava que estava fazendo essa “
passeação
” toda aí por conta de que? ele não dava explicação?

José Carlos:
Não dava não. Ai depois ele pediu para que o levasse até o hotel nacional localizado em frente à rodoviária, ai fomos lá e chegando ele conversou na portaria, e após muito custo ele voltou e disse que a mulher não deixou o dinheiro ai, entrou no carro novamente e pediu para levar ele no Novo Horizonte, e ao chegar lá e conversar com um camarada, ele falou que não tinha dinheiro e ao entrar no veículo, pediu para que fosse no Ouro Fino na casa da avó e após entrar na residência, após muito custo ele saiu de lá com uma sacola nas mãos e disse que, até que enfim ele havia conseguido o dinheiro, imaginei que fosse para pagar a corrida que já estava dando R$ 170,00 (cento e setenta reais) mais ou menos, ai ele pediu para que o levasse até o bairro Barreiro Branco para ver um negócio lá, e durante o caminho ele disse que não estava acertando o local de entrada da chácara, quando ele me juntou por “detrás”, me juntou aqui na gola da camisa e disse que era um assalto e não queria me matar, quero só que você deixe o dinheiro, o celular e a chave no contato, me tirando de dentro do carro e quando eu sai ele manobrou o carro e saiu, pegou meu celular, carteira com 130 reais e a chave do carro. (...)

Defensoria:
Depois o senhor sabe onde encontraram o carro do senhor?

José Carlos:
É porque eu liguei para o dono do carro, que é policial que me levou até a casa da avó do acusado, eu indiquei onde era a casa da avó dele e os policiais investigaram. Fui informado que o carro foi
encontrado nas proximidades de uma lanchonete no Bairro CPA I, na rua latera
l
(ID 195463754).

A princípio, é
inegável o valor das palavras da vítima em crimes de roubo, especialmente ao se considerar que, por ter sido alvo da ação criminosa, seu único interesse reside em identificar corretamente o autor do ataque e relatar de forma fiel a conduta reprovável desse indivíduo.

Tal depoimento é essencial para assegurar a exata reconstrução dos fatos e viabilizar a devida responsabilização do criminoso, como se verifica no caso
dos autos.
Sobre isso:

“A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso. (...)” 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJe
de 17/12/2024.)

Cumpre registrar, nessa conformidade, que, a despeito do aventado pela Defesa, o reconhecimento do
apelante
feito
pela vítima
não apresenta nenhuma mácula, ainda que realizado na delegaci
a
,
por meio de foto, em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, mormente porque, à presença da
j
uíza
a quo
, ele ratificou ter identificado o
apelante
perante a autoridade policial.

Aliás, o
c STJ
já se pronunciou nesse sentido:
"
O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.
(...)” (TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024)
.

Ademais,
antes de realizar o reconhecimento a vítima
apontou, com detalhes, as características físicas do indivíduo que roubou seu veículo e outros pertences
, sendo

“um homem de cor parda, cerca de 30 anos, olhos caídos, cabelos curtos castanhos, lábios grossos, altura mediana”

(
t
ermo de
r
econhecimento
f
otográfico no. 2023.16.225189 (ID 195463718
, pág
. 35)
.

Além disso
, como bem salientou a douta
magistrada
“a vítima afirmou, em ambas as fases processuais, que, após revelar o endereço da avó do acusado aos policiais, o réu foi localizado, pouco tempo após a prática delitiva, quando ainda se encontrava com o aparelho telefônico subtraído, oportunidade em que a localização de seu automóvel também foi revelada”

(excerto da sentença – ID 195463765).

Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
o policial militar Erlon de Pinho Novais, que atendeu a ocorrência, narrou
em juízo
que
durante a abordagem foi localizado o celular da vítima em posse do apelante.
Verbis
:

“(...)
Erlon:
Então, assim que nós tomamos conhecimento do roubo, chegou para nós que o senhor, a vítima, ela estaria nos aguardando no bairro primeiro de março, então a gente deslocou até o bairro e lá nós pegamos esse senhor e começamos a fazer diligências com ele, e ele foi passando, ó, fui roubado em tal lugar e o rapaz era assim assado, né?
Passou mais ou menos as características aí do suspeito
, e aí, em dado momento ele falou assim, ó, inclusive ele passou numa residência e falou que era da avó dele. Então a gente falou, então vamos lá dar uma olhada, aí a gente foi até essa residência, fomos recebidos pela avó realmente do acusado, a qual nos falou que ele que realmente ele tinha passado lá para pegar comida, pra ter pra o que jantar, mas faz muito tempo que ela não via ele, e que não sabia do paradeiro dele, nem onde que ela estava morando. Ela só relator para nós que ele estaria com o cabelo pintado, parece que na cor amarela.
Então a gente deixou o senhor em um em um local mais tranquilo, mais reservado e saímos em diligências, e aí a gente avistou a esse rapaz aí, transitando numa rua no CPA, foi feita a abordagem e durante abordagem, a gente
encontrou com ele, acho que o celular da vítima. E aí ele já confessou que realmente teria efetuado o roubo do carro e que tinha acabado de deixar o carro abandonado numa rua próxima. Então a gente foi lá na rua e conseguiu localizar o carro. E aí, após isso a gente fez contato com a vítima, a qual levou a chave para a gente e ele foi encaminhado para a delegacia.
(...)

Ministério Público
:

Tá
, e o carro estava no local onde o réu falou que estaria?

Erlon:
Sim, exato.

Ministério Público:
A vítima confirmou para o senhor se aquele celular era dele, da vítima ou não?

Erlon:
Acredito que sim, não vou me recordar agora, mas acredito que sim.
(ID 195463754).

Sabe-se que os depoimentos dos policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(
Enunciado
Criminal
n. 8
TJMT).

Logo, com base no conjunto probatório constante nos autos, fica devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente pelos relatos da vítima, corroborados pela prova testemunhal, todos obtidos em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Defrontando-se com caso análogo, recentemente, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) 4. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por conjunto probatório robusto, composto por testemunhos dos policiais e o reconhecimento pela vítima, confirmados judicialmente. Assim, a alegação de insuficiência de provas não procede, visto que o conjunto probatório aponta para a autoria do crime, especialmente a tentativa de fuga no momento do flagrante em posse do veículo roubado, o que reforça o envolvimento do apelante. (...)”
(TJMT, AP N.U 0009481-
04.2019.8.11.0013 – Relator: Des. Rondon
Bassil
Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.11.2024)
.

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Noutra oportunidade, o apelante postula a retificação da pena que lhe foi aplicada, impugnando as duas primeiras fases da dosimetria e, consequentemente, a alteração do regime de cumprimento.

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 4 anos, 9 meses de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes (condenação definitiva por roubo - PJE 0019059-2009.8.11.0042)
, o qual transitou em julgado em 28.06.2010.

Segundo posição do c. STJ “
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018)
.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a reincidência de
Diego
,
(
PJE 0004779-35.2013.8.11.0042),
pela prática de delito anterior,

transitado em julgado em 24.03.2013
.

In
casu
,
c
ontrariamente ao alegado
pela Defesa
, a ausência de certidão emitida pela secretaria do juízo das execuções penais não viola os princípios do devido processo legal ou da individualização da pena. Isso porque o sistema de consulta processual permite verificar os dados necessários para a análise dos requisitos relacionados à reincidência e aos maus antecedentes.

Assim, a juntada de certidões criminais nos autos torna-se dispensável, uma vez que as informações pertinentes estão acessíveis nos sites eletrônicos do Poder Judiciário.

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da
reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Quanto a
agravante prevista no art. 61, II, h, do CP - crime praticado contra idoso
- também
deve ser mantida
,
“
por se tratar de agravante de natureza objetiva, a sua incidência independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida"
(HC n. 427.179/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018,
DJe
de 5/3/2018).

Sobre o prequestionamento, pontuo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, razão pela qual desnecessário
“o enfrentamento de todos os dispositivos legais e julgados tidos por violados”
(TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024; N.U 0006184-69.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal 11.3.2024).

Portanto,
o
s maus antecedentes e a reincidência

ensejam

a manutenção do regime

fechado (art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025